Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente proposta em desfavor do agravado, deferiu a liminar com a observação de que o veículo não poderá ser removido do DF sem prévia comunicação do Juízo, para resguardar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. O agravante sustenta, em síntese, que a restrição imposta pelo magistrado viola os termos do Decreto Lei 911/69, pois, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, a posse e a propriedade do veículo se consolidam de forma automática e exclusivamente em favor do credor fiduciário, de modo que poderá iniciar as tratativas para alienação do veículo, com a retirada do DF, independentemente de autorização judicial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. A liminar de busca e apreensão foi deferida, com a seguinte observação: “Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC).” Eis a letra da lei: “Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (grifos nossos) Na sistemática estabelecida pela Lei n.o 10.931/2004, após cumprida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a integralidade da dívida. Não o fazendo, contudo, no prazo assinalado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor. O prazo para o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que lhe dará o direito de ter o bem restituído. Por sua vez, a citação só ocorre após a apreensão do bem e o prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da intimação da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Num juízo de cognição sumária, verifico que a impossibilidade de remoção do bem garante o efetivo direito de restituição após o pagamento da dívida no prazo de 5 (cinco). Nada se dispôs sobre a consolidação da propriedade em favor do credor definida em lei. Repita-se, a restrição de remoção para outra unidade da Federação visa evitar os obstáculos à restituição do bem. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.